Tribunal: TJES
Processo: 5024133-77.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024133-77.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KERLISON ALBERT DE SOUZA BARBOSA
RECORRIDO: BANCO INTER S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5024133-77.2024.8.08.0035

RECORRENTE: KERLISON ALBERT DE SOUZA BARBOSA;

RECORRIDO: BANCO INTER S.A.;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO LEILÃO.
RECLAMAÇÃO REALIZADA APENAS APÓS 2 DIAS APÓS O PIX.
GOLPE APLICADO FORA DO AMBIENTE BANCÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. FATO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
foi vítima de um golpe, acreditando estar fazendo um arremate em um leilão de um veículo, realizou a transferência via PIX no valor de R$18.690,50 (dezoito mil seiscentos e noventa reais e cinquenta centavos) ao suposto leiloeiro. No entanto, após a realização do PIX, perdeu o contato de forma total com o suposto leiloeiro, momento em que constatou ter sido vítima de um golpe. O autor discorre que contatou o réu, a fim de solucionar a presente questão. Porém, não obteve êxito.

O Juízo de Origem
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, ex vi legis.

Irresignado, KERLISON ALBERT DE SOUZA BARBOSA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que acionou o mecanismo especial de devolução e seguiu os prazos, realizou todos os procedimentos para o recebimento nos prazos estabelecidos pelo Banco Central, mas, por outro lado, o Banco réu não cumpriu com sua obrigação em ressarcir os valores que foram transferidos da conta-corrente dos autores por via PIX para conta de terceiro.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como fornecedor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, não havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na procedência dos seus pedidos.

Isto porque como bem frisou o Juízo de Origem, não houve qualquer participação do Banco no golpe, perpetrado, tampouco as tratativas com o falsário ocorreram em ambiente que o banco tivesse algum tipo de ingerência. Constou da sentença que:

Registre-se, no particular, que, embora o requerente impute falha ao requerido, certo é que este sequer participou dos fatos que levou os fraudadores a captar dados do autor, na tentativa de aplicar golpes.

As instituições bancárias e de intermediação de pagamento não podem ser responsabilizadas, pois a realização da transferência se deu mediante ordem do demandante, e teve, ao menos inicialmente, a exata destinação pretendida, não podendo se cogitar de qualquer erro / equívoco do réu quanto ao creditamento do valor.

O próprio demandante reconhece que foi vítima de um ato ilícito praticado por terceiro e, a partir de tal constatação, é impossível se estabelecer uma relação de causalidade com a
atividade do requerido, a fim de que este seja responsabilizado pelos danos.

O mecanismo especial de devolução, o referido procedimento (MED) é regulado pela Resolução nº 103/2021 do BACEN, que assim o descreve in verbis:

“
Art. 41-B. O Mecanismo Especial de Devolução é o conjunto de regras e de procedimentos operacionais destinado a viabilizar a devolução de um Pix nos casos em que exista fundada suspeita do uso do arranjo para a prática de fraude e naqueles em que se verifique falha operacional no sistema de tecnologia da informação de qualquer dos participantes envolvidos na transação.
”.

Quanto às etapas atinentes ao supracitado procedimento, nota-se que a normativa determina, de modo expresso, que: i) as devoluções realizadas no âmbito do Mecanismo Especial de Devolução dependem de prévia e expressa autorização do usuário recebedor que contemple, inclusive, a possibilidade de bloqueio dos recursos mantidos na conta transacional, em uma ou mais parcelas, até o atingimento do valor total da transação (art. 41-C, § 1º, Res. 103/2021 do BACEN); ii) as devoluções decorrentes de fundada suspeita de fraude são condicionadas à abertura e à conclusão, com a aceitação do participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor, do procedimento de notificação de infração relativo à transação a ser devolvida (art. 41-D, I, Res. 103/2021 do BACEN), devendo o usuário recebedor dos recursos cuja devolução é pleiteada ser prontamente comunicado sobre a efetivação do bloqueio de recursos em sua conta (art. 41-F, I, Res. 103/2021 do BACEN).

O Autor mencionou em sua petição inicial ter aberto o protocolo nº 230615109921904 para aplicar o mecanismo especial de devolução, em relação ao qual respondeu o Recorrente nos autos não haver dinheiro em conta quando da tentativa de rastreio.

Efetivamente, em que pese o teor da Súmula 479 do STJ, compreendo que se está diante de situação que configura fortuito externo, a romper eventual nexo de causalidade (por culpa de terceiro e do próprio consumidor) e inibir a responsabilização do Recorrido. Isso porque os serviços bancários prestados pelo Recorrido podem ser usados ora para transações lícitas, ora para operações escusas (no caso, fora utilizada por terceiro de má-fé para angariar a quantia vertida pela vítima no decurso de sua empreitada fraudulenta), sem que com isso se conclua pela falha no serviço do Recorrido.

Na lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 2009, p. 49), “nem todas as condições que concorrem para o resultado são equivalentes (como na responsabilidade penal), mas somente aquele que foi a mais adequada a produzir concretamente o resultado”. Nessa ordem de ideias, o ilustre doutrinador afirma que a fim de estabelecer se uma ação ou omissão era ou não idônea para produzir o resultado, deve-se indagar o seguinte: “a ação ou omissão do presumivelmente responsável era, por si mesma, capaz de normalmente causar o dano?”.

Por todo o exposto, entendo que a sentença deva ser mantida.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)